Tribunal: TJDFT
Processo: 0701402-35.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONSIDERAÇÃO PERSONALIDADE JURÍDICA. DEFERIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GUSTAVO CÂMARA DE OLIVEIRA e FABIO COLELLA SANTA CRUZ, executados, ora agravantes, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra a decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, no PJe 0704845-50.2023.8.07.0004, Ação de Cumprimento de Sentença, que deferiu em parte o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, incluindo os agravantes no polo passivo da demanda.
3. O agravado não apresentou contrarrazões, certidão ID 62513531.
III. Questão em Discussão
4. A controvérsia consiste em: i) analisar a desconsideração da personalidade jurídica dos agravantes/executados.
IV. Razões de Decidir
5. Compulsando os autos do Cumprimento de Sentença, PJe 0704845-50.2023.8.07.0004, verifico que, a sentença restou proferida nos seguintes termos: “Diante do exposto, resolvo o mérito da causa e, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo procedentes em parte os pedidos para condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$ 4.166,65 (quatro mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta e cinco centavos.), a título de reparação por danos materiais, com correção monetária, desde o vencimento da parcela na fatura do autor, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.”.
6. Restou consignado na referida sentença que: “A relação alinhavada entre as partes subsume-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor – CDC, posto que as partes se amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos, respectivamente, nos artigos 2o e 3o do aludido sistema normativo, que será lido, em um verdadeiro diálogo de fontes, com o Código Civil.”.
7. Iniciada a fase de Cumprimento de Sentença, e após diversas diligências para localização de bens foram infrutíferas, indicando que a parte devedora estava se esquivando da obrigação constituída, representando a personalidade jurídica um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor, a Decisão que os sócios são solidariamente responsáveis pela dívida constituída. ID 197671948, dos autos originais, deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da parte devedora, executada, ora agravantes.
8. A sentença, a qual o Cumprimento ora se realiza, reconheceu que a relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Sentença já transitada em julgado, havendo um Título Executivo Judicial. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. Todos aqueles fornecedores que integram cadeia de consumo, auferindo, de alguma maneira, vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, respondem solidariamente pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos do art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o, todos do CDC.
9. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, cujo objetivo é alcançar o patrimônio dos sócios, desde que comprovado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. São requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica o abuso da personalidade caracterizado por desvio de finalidade ou a demonstração de que há confusão patrimonial (CC, art. 50 e CPC, arts. 133 a 137).
10. Tratando-se de vínculo proveniente de relação de consumo aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade (§ 5o do art. 28 do CDC), para qual é suficiente a prova de insolvência da pessoa jurídica, sem necessidade da demonstração do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial. Verificada a natureza consumerista da relação e o esgotamento, sem sucesso, das diligências cabíveis e razoáveis à busca de bens suficientes para satisfação do crédito do consumidor, é cabível a desconsideração da personalidade jurídica do agravado.
11. No Agravo de Instrumento PJe 0730164-95.2024.8.07.0000, cujo julgamento deverá ser concomitante ao presente agravo, foi retificada a decisão de sobrestamento do Cumprimento de Sentença, devendo ser dado prosseguimento ao feito.
V. Dispositivo.
11. AGRAVO DE INTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida por seus próprios fundamentos.
12. Custas recolhidas, ID 60520444.
13. Sem condenação em honorários advocatícios nos termos da Súmula 41/TUJ.